Tribunal: STF
Processo: HC 95282
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. REEXAME DE MATERIAL
   FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPOSTA NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO
   ESPECIAL. VIA ESTREITA DO WRIT. HC PARCIALMENTE CONHECIDO E,
   NESTA PARTE, DENEGADO.
1.      As questões de direito tratadas
   neste writ dizem respeito à possibilidade de reexame de prova
   para restabelecer a absolvição do paciente e à nulidade do
   acórdão do Superior Tribunal de Justiça que teria procedido à
   revaloração dos elementos de prova ao prover o recurso especial.
2.      A respeito da primeira questão, o habeas corpus sequer
   merece ser conhecido neste particular. O remédio constitucional
   do habeas corpus não representa instrumento hábil e idôneo a
   ensejar o reexame dos elementos de prova produzidos durante a
   instrução processual.  Neste sentido: HC n° 85.582/SP, rel. Min.
   Carlos Britto, DJ 16.03.2007; HC n° 85.958/SP, rel. Min. Eros
   Grau, DJ 03.03.2006.
3.      O Superior Tribunal de Justiça, ao
   dar provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério
   Público do Estado de Rio Grande do Sul, atribuiu nova valoração
   dos elementos fático-jurídicos existentes nos autos,
   qualificando-os como caracterizadores do crime de tráfico de
   entorpecentes, razão pela qual não procedeu ao revolvimento de
   material probatório para divergir da conclusão alcançada pelo
   Tribunal de Justiça.
4.      No caso em tela, não houve julgamento
   contrário à orientação contida na Súmula 07, do STJ, eis que
   apenas se procedeu à revaloração dos elementos admitidos pelo
   acórdão da Corte local, tratando-se de quaestio juris, e não de
   quaestio facti. Como já decidiu o STF, nova valoração de
   elementos fático-jurídicos não se confunde com reapreciação de
   matéria probatória (HC nº 82.219/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
   19.12.2002).
5.      Habeas corpus parcialmente conhecido e, nesta
   parte, denegado.